Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704201-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: VALDELICE ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FONTENELE E GUALBETO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0713916-56.2021.8.07.0001 iniciada pelo ora agravante contra VALDELICE ARAUJO DOS SANTOS, pela qual indeferido o pedido de reiteração de diligências nos sistemas Sisbajud na modalidade “teimosinha”, Renajud, ERIDF e Infojud, bem como determinado o arquivamento provisório dos autos. Esta a decisão agravada: “Pela decisão de id 144812224, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, uma vez que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, via sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, "a contrario sensu", localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso, o pedido do exequente de id. retro constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Também nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT, de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Por conseguinte, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição. Certifique a Serventia o decurso de prazo da decisão de id. 144812224, e após, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Int.” – ID 183495027 dos autos n. 0713916-56.2021.8.07.0001; sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega: “O Superior Tribunal de Justiça fixou limites aos indeferimentos da ferramenta de constrição de ativos financeiros, o SISBAJUD, sem respaldo na lei, garantindo maior efetividade à execução. Foi decidido que: “Descabe condicionar o deferimento da medida de indisponibilidade de ativos financeiros à apresentação, pelo exequente, de modificação de circusntâncias fáticas para a renovação do pedido de bloqueio na hipotese de a anterior ordem de constrição não ter aido efetiva, uma vez que tal requisito não possui autoização legal.” (STJ – Resp 1993495 MS 2022/0085309-3 – 3a Turma – Relatora Ministra Nancy Andrighi – Data de julgamento: 27/09/2022). ( ) Nesse viés, nota-se que qualquer hipótese de negativa da prestação jurisdicional relativa às medidas executivas que atendam os princípios basilares do Código de Processo Civil no âmbito da execução, fere pungentemente o direito de ação do Agravante, direito este de caráter fundamental, previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Além disso, sabe-se que o INFOJUD constitui um instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, consistente em mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos executórios, não macula garantia constitucional ou infraconstitucional, pelo contrário, é um meio eficaz de satisfação do crédito, que não viola o sigilo bancário e muito menos a dignidade humana. ( ) Ora, temos que o pleito apresenta óbice inadequado à eficiência da execução. É evidente que a diligência almejada afigura-se muito menos onerosa ao magistrado, sendo excessivamente dificultosa a Agravante e até mesmo sendo possível considerá-la impossível, uma vez que por meio das regras de experiência comum dispostas pelo art. 475 do CPC, e possível aferir que as instituições particulares possuem políticas de compliance no sentido de vedar em qualquer hipótese o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial. Portanto, o pedido de nova realização de pesquisa pelo SISBAJUD, utilizando-se de nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração AUTOMATIZADA e PROGRAMADA da ordem de bloqueio por até 30 (trinta) dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor, sobretudo porque, como é cediço, a execução deve correr em benefício do credor. Portanto, não se trata de determinação de busca eterna, mas de reiteração por determinado período de tempo já preestabelecido. ( ) Além disso, é plenamente possível o agravante requerer o prosseguimento do feito, utilizando das pesquisas através dos sistema, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, independentemente se os pedidos já foram solicitados anteriormente.” (ID 55581096, p.p.5-11). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “In casu, a decisão agravado tem o condão de impor excessiva onerosidade ao Agravante, causando-lhe perda financeira exorbitante, pois está inibindo de receber a satisfação do seu crédito junto aos Agravados. No tocante ao periculum in mora, indubitável a conclusão de que a cada mês o débito dos Agravados aumenta, em decorrência da incidência legal de correção monetária e juros. Desse modo, quanto mais demorar o referido pagamento, mais difícil se torna, sob o aspecto da capacidade de pagamento para os Agravados cumprir a presente obrigação de pagar.” (ID 55581096, p.p.11/12). Por fim, requer: “Ante todo o exposto, e forte nas razões avençadas, pugna pelo conhecimento do presente recurso e: a) Receber o presente recurso na modalidade de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC; b) Em caráter liminar, por força do artigo 1.019, inciso I, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Juízo de Origem que se proceda com conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD “teimosinha”, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD; c) No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformando-se a decisão, reafirmando a legalidade da utilização da ferramento de bloqueio no SISBAJUD “teimosinha” e pesquisas RENAJUD, ERIDF E INFOJUD;, vez que não tem o condão de perpetuar o procedimento executório, mas prestigiar o credor da verba alimentar e tornar o inadimplente cumpridor de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias;” (ID 55581096, p.12). Preparo regular (IDs 55582863 e 55582859). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial iniciada em 28/04/2021 por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME contra VALDELICE ARAUJO DOS SANTOS, objetivando a cobrança de honorários advocatícios (ID 90117475 – origem). Pela decisão de 30/04/2021, determinada a citação da parte executada e deferida a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) (ID 90197835 – origem). Foram realizadas pesquisas no SISBAJUD (ID 108208393), RENAJUD (ID 108208394), INFOSEG (ID 108209845) e SIEL (ID 108209846) em 10/11/2021, com resultado infrutífero, e novamente no SISBAJUD (IDs 129189518 e 129189519) em 31/05/2022 e no RENAJUD (ID 129189520) em 26/06/2022, também infrutíferas. Pela decisão de ID 135152281, em 30/08/2022, indeferido o pedido de certidão para protesto, indeferido o pedido de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes e suspenso o processo pelo prazo de 1 (um) ano. Realizada pesquisa SNIPER em 02/08/2023, sem resultados (ID 167372032). Pela decisão agravada, proferida em 12/01/2024, indeferido o pedido de reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como determinado o arquivamento provisório dos autos (ID 183495027). Pois bem. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas nos sistemas SISBAJUD (ID 108208393 – 21/10/2021; IDs 129189518 e 129189519 – 31/05/2022), RENAJUD (ID 108208394 – 10/11/2021; ID 129189520 – 26/06/2022), INFOSEG (ID 108209845 – 10/11/2021), SIEL (ID 108209846 – 10/11/2021) e SNIPER (ID 167372032 – 02/08/2023), diligências infrutíferas. No entanto, importa destacar que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que o agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), ERIDF (como requerido pelo agravante na petição de ID 180182846). Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Assim, não tendo a agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, apenas requerendo novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo (expedição de ofício), sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens da devedora, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens da devedora foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. CABIMENTO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB, SREI E E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ( ). 2 - O próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso aos sistemas eRIDF, CNIB e SREI para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade dos referidos Sistemas, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, a requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1651029, 07289478520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora